Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722791-73.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUISIO REINALDO MOURA SILVA APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de desentranhamento dos documentos juntados com a apelação. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator